Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028251-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 1028251-12.2017.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma a apelante que o processo administrativo é nulo, por ilegitimidade do PROCON para a imposição de multas a partir do julgamento de conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviço, cuja competência é do Poder Judiciário.

Assevera que inexistiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, argumentando, ainda, a possibilidade de revisão dos atos administrativos, sustentando que a decisão do PROCON está sujeita ao exame judicial, inclusive quanto ao seu mérito.

Argumenta, mais, a ilegalidade do procedimento administrativo, por inobservância ao princípio da razoabilidade, inexistência na prestação de serviço e a inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando a possibilidade de revisão dos atos administrativos na via judicial, inclusive quanto ao seu mérito.

Alega, também, a necessidade de redução da multa aplicada pelo PROCON, a qual defende que é arbitrária, manifestamente excessiva e que não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e desconstituir a multa aplicada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 80163990).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 1028251-12.2017.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor do Município de Cuiabá – MT.

Consoante narrado na inicial, o município de Cuiabá/MT, por meio do PROCON, determinou a aplicação de multa ao apelante, no valor de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), nos autos de infração n° 2012.16.0022 e 2012.14.0023, totalizando a quantia de R$ 187.498,56 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), em razão da infração ao artigo 15, § 3° do Decreto Federal n° 6.523/2008, artigo 1°,
caput
, da Portaria/MJ/SDE 49/2009, além do artigo 6°, inciso VIII, artigo 20, § 2° e artigo 39,
caput,
ambos da Lei Federal n° 8.078/90.

Na inicial, a apelante apresentou cópia dos procedimentos administrativos, constituído pelos autos de infração, notificação, relatório de análise de S.A.C, decurso de prazo para defesa administrativa e decisão administrativa.

Foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, nos seguintes termos:

“Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno o demandante a despesas e honorários sucumbenciais, em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I).

Condeno o demandante em honorários em favor do Município de Cuiabá, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3o, I), uma vez que alterado o polo passivo depois da citação, quando já angularizado o processo e tornada litigiosa a coisa. (ID. 80163977)”

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

O recurso não merece prosperar. Explico.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Quanto aos autos de infração impugnados, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, realizou fiscalização no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa apelante, conforme auto de infração n° 2012.16.0022 e 2012.14.0023, constatou diversas irregularidades, dentre as quais: não enviar a gravação das chamadas efetuadas, dificultando o acesso do consumidor ao conteúdo de sua demanda (ID. 80163131 e 80163132);

Consta, ainda, nos processos administrativos, a indicação dos dispositivos legais violados, além da forma como foi realizada a inspeção para a constatação das irregularidades apontadas, com a fixação da multa no valor de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais) para cada auto de infração.

Igualmente, colhe-se que a apelante, apesar de notificada, deixou de apresentar defesa administrativa, consoante certificado nos procedimentos administrativos de ID. 80163131 e 80163132.

Em suma, observa -se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelante em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Portanto, não assiste razão à Apelante quando alega presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora apelante, é prestadora de serviço, segundo a dicção do artigo 3o do CDC.

Nesse contexto, conforme relatado no auto de infração, no desenvolvimento de sua atividade, ocorreram diversas infrações à legislação protetiva das relações consumeristas, violando o artigo 15, § 3° do Decreto Federal n° 6.523/2008, artigo 1°,
caput
, da Portaria/MJ/SDE 49/2009, além do artigo 6°, inciso VIII, artigo 20, § 2° e artigo 39,
caput,
ambos da Lei Federal n° 8.078/90.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no Autos de Infração, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, o julgador monocrático entendeu corretamente ser aplicável à Apelante a pena de multa a qual foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação consumerista.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

I
n casu
, a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais) para cada auto de infração, valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta nos autos de infração, a apelante não enviou a gravação das chamadas efetuadas ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), dificultando o acesso do consumidor ao conteúdo de sua demanda (ID. 80163131 e 80163132).

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, valorando, inclusive, a primariedade do infrator como circunstância atenuante. Vejamos:

“
(...) considerando a gravidade da infração cometida que lesa o direito dos consumidores por colocar no mercado de consumo serviços inadequados, que não atendam as normas de prestabilidade;

Considerando que a vantagem auferida pelo autuado com a prática infrativa não pôde ser mensurada;

Considerando a condição econômica do autuado que, em razão de o mesmo não ter apresentado seu faturamento bruto no último trimestre contemporâneo à época da infração, deu margem ao livre arbitramento da multa por parte deste órgão;

Desta forma, tendo-se em vista a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa, fixo o valor da pena-base em R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais).

Considerando que o Autuado tem a seu favor uma circunstância atenuante, qual seja o fato de ser primário consoante certidão de fl 11 (Dec. Fed. N°. 2.181/97, art. 25, II), diminuo também a pena-base fixada em 1/3 (um terço) e concretizo a pena de multa imposta ao Autuado em R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).” (ID. 80163131 – pág. 15).

“
(...) considerando a gravidade da infração cometida que lesa o consumidor ao negar-lhe o direito básico a informação;

Considerando que a vantagem auferida pelo autuado com a prática infrativa não pôde ser mensurada;

Considerando a condição econômica do autuado que, em razão de o mesmo não ter apresentado seu faturamento bruto no último trimestre contemporâneo à época da infração, deu margem ao livre arbitramento da multa por parte deste órgão;

Desta forma, tendo-se em vista a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa, fixo o valor da pena-base em R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais).

Considerando que o Autuado tem a seu favor uma circunstância atenuante, qual seja o fato de ser primário consoante certidão de fl. 10 (Dec. Fed. N°. 2.181/97, art. 25, II), diminuo também a pena-base fixada em 1/3 (um terço) e concretizo a pena de multa imposta ao Autuado em R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais)”. (ID. 80163132 – pág. 13/14).

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, pública e notoriamente conhecida como agência financeira em atuação em todo território nacional, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tanto que, do Auto de Infração a Apelante foi devidamente notificada para, querendo, apresentar defesa.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021